Tribunal: TJSP
Processo: 1016571-93.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1016571-93.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A, é embargado ADOLFO DAS
GRAÇAS SILVA VIDAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016571-93.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No
2/82080020800
VOTO No: 20800
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No: 1016571-93.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
EMBDO. : ADOLFO DAS GRAÇAS SILVA VIDAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não
conjugado com omissão, obscuridade ou contradição.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante.
Alegando vícios a embargante pretende seja
julgada improcedente a demanda.
Busca no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a alteração do resultado, portanto, substancial reparo no
decisum.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Os
embargos
têm
caráter
nitidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016571-93.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No
3/82080020800
infringente, e, ao ventilar o conhecimento de matéria
prejudicada altera o espectro possível nesta sede recursal,
tangenciado a protelação que o art. 1.026, do CPC apena com
multa de até 2% sobre o valor da causa.
As
alegações
apresentadas
nos
presentes
embargos tem caráter nitidamente infringente, pois, pretende o
embargante reverter a decisão proferida pelo colegiado, através
de via oblíqua.
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto
nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
Acrescente-se que o v. acórdão claramente se
manifestou sobre os motivos que levaram ao desprovimento do
recurso, sendo que as alegações trazidas nos embargos só
demonstram o mero inconformismo com a decisão proferida.
Ademais, a tentativa da embargante de dar
interpretação equivocada aos claros fundamentos do v. acórdão
tangencia a litigância de má-fé, ficando, desde já, advertida
quanto às penalidades aplicáveis.
Até
mesmo
nos
presentes
embargos
de
declaração a embargante admite que “a fotografia do embargado
ilustrou apenas a chamada de capa do jornal, com o título Nas redes,
policial é herói e violento, mas não as matérias internas do jornal às
quais a chamada de capa faziam referência” (fls. 02).
Ora, por óbvio, se a imagem do embargado foi
atrelada à reportagem de capa com o título “Nas redes, policial é
herói e violento” e as “matérias internas do jornal” estavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016571-93.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No
4/82080020800
diretamente ligadas à matéria de capa (“matérias internas do
jornal às quais a chamada de capa faziam referência”), nada há que
afaste a conclusão claramente explicitada no v. acórdão pela
responsabilidade da embargante pelos danos sofridos pelo
embargado:
“Embora a requerida afirme que a imagem do autor
se não se relacionava às demonstrações de violência,
basta a simples leitura das reportagens para se
verificar que tal diferenciação não ficou clara nos
textos publicados.
Muito pelo contrário, as reportagens mencionavam
crítica generalizada a postura de policiais que
divulgam
suas
fotografias
em
redes
sociais,
consignando que: “A prática pode ser considerada
infração administrativa, a depender do regimento
interno de cada corporação” (fls. 39); “Rapazes
detidos com as costas açoitadas, imagens que
exaltam a filosofia de que 'bandido bom é bandido
morto' e selfies, muitas selfies com armas, compõem
os perfis não oficiais da polícia brasileira em redes
sociais” (fls. 43).
Não se nega o direito da requerida de publicar
reportagens jornalísticas com temas que sejam de
interesse
social,
ou
mesmo
com
críticas
a
instituições ou organizações públicas, todavia, a
utilização indevida da imagem do autor atrelada a
tais críticas se mostra desarrazoada e lhe impõe
conduta desabonadora cuja valoração ou punição,
evidentemente, não cabe à ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016571-93.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No
5/82080020800
A mesma notícia poderia ter sido publicada sem a
utilização indevida das imagens dos policiais
militares, sendo que, se a ré entendia que os
policiais
retratados
na
reportagem
estavam
cometendo alguma infração, poderia ter realizado a
denúncia devida pelas vias adequadas, mas nada
autorizava a veiculação das fotografias em jornal de
grande circulação.
Ao veicular a imagem do autor atrelada aos títulos:
“Nas redes, policial é herói e violento” e “Páginas
em
redes
sociais
exaltam
violência
policial”,
inegavelmente, ultrapassou os limites do seu direito
de informação, levando os leitores a entender que o
requerente
participa
de
atividades
ilícitas
(“violência policial”).
O fato da imagem do autor ter sido retirada de
perfil público da rede social “Instagram” não exclui
a ilicitude da conduta da requerida, uma vez que,
como já explicitado, não apenas divulgou a imagem
que já era pública, mas a atrelou a juízo de valor
que impõe conduta desabonadora ao requerente, o
que, evidentemente, lhe causou transtornos que
ultrapassam o mero aborrecimento.
Assim, inafastável o dano moral causado ao autor, o
qual deve ser ressarcido pela ré.”
Como se vê, todos os argumentos ventilados
nos presentes embargos de declaração foram objeto da devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016571-93.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No
6/82080020800
análise e fundamentação no v. acórdão, inexistindo qualquer
omissão ou contradição no julgado.
As
demais
considerações
da
embargante
constituem razões que demonstram apenas irresignação com o
resultado da demanda.
Com efeito, o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses nas quais
é cabível o recurso de embargos de declaração. Se a decisão
judicial impugnada não padecer de qualquer dos vícios ali
apontados, como no presente caso, sua interposição com o mero
objetivo de provocar o prequestionamento de dispositivos legais
não deve ser admitida.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
em diversas oportunidades, que este recurso não se presta ao
mero preenchimento do requisito de admissibilidade de Recurso
Especial ou Extraordinário, mas apenas para provocar a revisão
do provimento jurisdicional pelo próprio magistrado/colegiado,
caso haja efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. OBJETIVO
EXCLUSIVO DE REDISCUTIR O JULGADO. NÃO
CABIMENTO. 1. Os Embargos Declaratórios não
constituem
instrumento
adequado
para
a
rediscussão da matéria de mérito, tampouco, ante
a
ausência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição, para o prequestionamento com vista
à
interposição
de
Recurso
Extraordinário.
2.
Verifica-se que houve pronunciamento devidamente
motivado da Primeira Seção quanto à impossibilidade
de fixação de honorários em Execução não embargada
contra a Fazenda Pública, na hipótese em que a parte
renuncia posteriormente ao excedente previsto no art.
87 do ADCT, para fim de expedição de RPV. 3. Cumpre
destacar que "A contradição que enseja os embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016571-93.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No
7/82080020800
declaração é apenas a interna, aquela que se verifica
entre as proposições e conclusões do próprio julgado,
não sendo este o instrumento processual adequado para
a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl
no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10.5.2013). 4. In
casu, os embargantes apontam contradição entre o
julgado e os arts. 100 da CF/1988 e 730 do CPC, o que
não pode ser rediscutido no âmbito limitado dos
aclaratórios. 5. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl
no
REsp
1298986/RS,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,

j.
26/02/2014;
DJE
de
21/03/2014).
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
PARA
FINS
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS.
POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO
No
07
DA
SÚMULA/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. A atribuição de
efeitos modificativos aos embargos declaratórios é
possível apenas em situações excepcionais, em que
sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. 2. Não há previsão no art. 535 do CPC,
quer para reabertura do debate, quer para análise
de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente quando fundados os
embargos de declaração no mero inconformismo da
parte. 3. Os embargos de declaração, mesmo
quando
manejados
com
o
propósito
de
prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que
autorizam a sua interposição. 4. Não se admite, no
âmbito
do
recurso
especial,
a
oposição
dos
embargos de declaração com a finalidade de
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais, como meio transverso de forçar a
abertura da via extraordinária. 5. O conhecimento
do recurso especial como meio de revisão do
enquadramento jurídico dos fatos realizado pelas
instâncias ordinárias se mostra absolutamente viável;
sempre atento, porém, à necessidade de se admitirem
esses fatos como traçados pelas instâncias ordinárias,
tendo em vista o óbice contido no enunciado no 07 da
Súmula/STJ. Precedentes. 6. Embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016571-93.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No
8/82080020800
no recurso especial rejeitados.
(EDcl no REsp 1286704/SP, Relatora Ministra
Nancy
Andrighi,
j.
26/11/2013,
DJE
de
09/12/2013).
No mesmo sentido: (EDcl no AgRg na Rcl
13.132/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
2/8/2013).
Como a lide foi decidida com argumentos
contrários aos defendidos pela embargante, não há que se falar
em prequestionamento de dispositivos que não foram adotados
na fundamentação.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora